Tribunal: TJDFT
Processo: 0719788-91.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719788-91.2017.8.07.0001 RECORRENTE: IANE DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS RECORRIDO: ZULEIDE CAVALCANTE LEMOS REIS DA SILVA DESPACHO Na petição de ID no 33790133, a recorrente requer o desentranhamento das petições de IDs 33790118 e 33790119, ao argumento de que foram juntadas por equívoco no presente feito. Nada a prover, porquanto a manutenção dos documentos nos autos não acarreta qualquer prejuízo ao processo, devendo serem desconsiderados. Outrossim, aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID no 33573258. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007